Tribunal: TCU
Processo: 007.497/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1457/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento do Acórdão 428/2015-TCU-Plenário que, ao conhecer de denúncia acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC 308/10, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e o Município de Paulino Neves/MA para execução de sistemas de abastecimento d'água, decidiu: "1.9. determinar à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Maranhão (Suest/Funasa/MA), nos termos do art. 250, II, do Regimento Interno que, na análise da prestação de contas final, se ainda não realizada, do Termo de Compromisso TC/PAC 308/10 firmado com o município de Paulino Neves/MA para execução de sistemas de abastecimento d'água, verifique a regularidade da execução física e funcionalidade do objeto do ajuste e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, informações sobre as conclusões a que chegou e eventuais medidas adotadas, tendo em vista indícios de inexecução apresentados nestes autos, que, se confirmados , implicam utilização irregular dos recursos transferidos e consequente dano ao erário;" Considerando que a instrução de peça 25 consignou que pesquisa realizada no Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira), em 5/11/2019, evidenciou que houve aprovação, com ressalvas, das contas do Termo de Compromisso TC/PAC 308/2010; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 1.9 do Acórdão 428/2015-TCU-Plenário ; b) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao autor; e c) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.497/2014-8 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: município de Paulino Neves/MA. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.